Tribunal: STF
Processo: RE 239950
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-05-09
Data de publicação: 2002-05-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADCT-CF/88, ARTIGO
58. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DA EQUIVALÊNCIA SALARIAL.
                  Auxílio-doença convertido em aposentadoria por
invalidez antes da promulgação da Constituição Federal.
Critério de revisão previsto no artigo 58 do ADCT-CF/88.
Incidência, a partir do sétimo mês da vigência da Constituição,
sobre o valor percebido em razão da aposentadoria e não daquele
recebido em virtude do auxílio-doença.
                 Embargos de Divergência conhecidos, mas desprovidos.